Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE E EFETIVIDADE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, ao fundamento de que as diligências já realizadas seriam suficientes e de que não haveria utilidade prática na medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial do devedor, mesmo após a realização de diligências por outros sistemas, sem demonstração concreta de sua necessidade e efetividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de sistemas de investigação patrimonial constitui medida relevante para a efetividade da execução, mas exige demonstração concreta de sua necessidade no caso específico.
4. O sistema SNIPER possui natureza de ferramenta integrada de dados, cuja utilização deve observar critérios de proporcionalidade, adequação e razoabilidade.
5. A realização prévia de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem a localização de bens, reduz a necessidade de nova diligência, salvo se demonstrado fato novo.
6. A ausência de indícios de ocultação patrimonial ou de alteração na situação do devedor impede a adoção de medidas adicionais de investigação.
7. A reiteração de diligências com base em alegações genéricas compromete a razoável duração do processo e implica uso desnecessário da estrutura judicial.
8. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência integral ao Judiciário do ônus de localizar bens do devedor sem colaboração efetiva do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER em execuções civis depende da demonstração concreta de necessidade e potencial efetividade da medida. 2. A prévia realização de diligências patrimoniais infrutíferas não autoriza, por si só, a reiteração de buscas sem indicação de fato novo. 3. A ausência de indícios de ocultação patrimonial afasta a adoção de medidas adicionais de investigação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.